Tribunal: TJMT
Processo: 1029644-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029644-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 470.835.907-10 (AGRAVADO), IZAMARA FERREIRA ANDRADE - CPF: 723.493.441-34 (ADVOGADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA– MATÉRIA CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como o agravante acostou no instrumento as cópias das “Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029644-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: NELSON FERREIRA DOS SANTOS

Colenda camara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
n.o 1002124-49.2024.8.11.0087, deferiu a liminar determinando que a instituição bancária suspenda a cobrança dos valores referentes aos empréstimos consignados, sob pena de multa “
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que possui um contrato de empréstimo válido com o agravado, verberando que “
a verdade é que foi criado o hábito de utilizar indevidamente o Poder Judiciário para tentar romper contratos válidos. Permitir que esta prática prospere é ignorar os princípios que regem os contratos e, ainda, punir injustamente o Banco Agravante, que agiu de boa-fé e cumpriu com sua prestação pecuniária. Nesse sentido, com a formalização da relação jurídica em tela passou então o Agravante a figurar como titular do crédito mencionado, portanto, o Agravante, quando cobrou da Agravada a dívida, apenas agiu no exercício regular do direito, nada tendo de ilegal em cobrar um numerário que lhe é, de fato, devido”.

Assevera que a multa fixada além de elevada/excessiva é irrazoavel em razão da periodicidade.

Quanto o perigo na demora, pontua que “
É evidente a tamanha urgência do provimento ora Agravante, haja vista que estamos diante de uma decisão que determinou que o Agravante suspenda os descontos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal decisão, repita-se, conforme acima visto, contraria, inclusive, o entendimento dominante da jurisprudência pátria, como restou revelado acima”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 247116658.

Não concedida à medida liminar – Id. 246855693.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 248206151.

É o essencial.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
n.o 1002124-49.2024.8.11.0087, deferiu a liminar determinando que a instituição bancária suspenda a cobrança dos valores referentes aos empréstimos consignados, sob pena de multa “
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, como o próprio recorrido aduz em sua inicial vem pagando desde
2017
o valor do empréstimo, entretanto, não na forma do cartão de crédito
.

Ademais, da contestação apresentada pelo o banco consta o contrato com a informação “
cartão de crédito consignado”,
em que pese demandam dilação probatória contida no processo de conhecimento, entretendo,
inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação originária, por ora, inviável o acolhimento do pedido de tutela antecipada pleiteado pela agravada.

Destarte:

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRESTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATOS E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – MATÉRIA CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO
. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, como o agravante acostou no instrumento as cópias das “Cédulas de Créditos Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, firmadas entre as partes, as quais as assinaturas nelas opostas são semelhantes à oposta nos documentos pessoais da autora/agravada, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos do benefício de aposentaria da agravada, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto às contratações exige a produção de outras provas.-
(N.U 1013563-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
” (TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...]
” (TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Ao arremate, se ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação dos citados empréstimos, à vista dos rendimentos da agravada e a capacidade financeira do banco agravante, a situação poderá ser fácil e rapidamente revertida.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela antecipada pleiteada pela autor/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024